Tribunal: TJMT
Processo: 1044828-10.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044828-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILAINE GONCALVES PORTO - CPF: 651.030.841-04 (RECORRENTE), ERICK ROBERTH FREITAS RAMIRES - CPF: 064.576.111-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO PERDIDO OU FURTADO EM VIAGEM INTERNACIONAL. COMPRAS REALIZADAS ANTES DA COMUNICAÇÃO AO BANCO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de suposta fraude em transações com cartão de crédito, alegadamente perdido ou furtado durante viagem internacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há motivo para afastar a concessão da justiça gratuita; (ii) estabelecer se o recurso cumpre o requisito da dialeticidade; e (iii) determinar se as instituições financeiras respondem por compras realizadas antes da comunicação de perda ou furto do cartão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assistência judiciária gratuita é mantida quando inexistem elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência econômica da parte.

4.

O requisito da dialeticidade recursal é atendido quando o recorrente apresenta fundamentos que buscam a reforma da sentença, conforme art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

5.

O boletim de ocorrência demonstra que a recorrente apenas comunicou a perda do cartão seis dias após o extravio, período em que ocorreram as compras contestadas, o que revela ausência de vigilância sobre o cartão e seus dados.

6.

As transações ocorreram antes de qualquer comunicação formal de perda ou suspeita de fraude, não sendo possível imputar às instituições financeiras a obrigação de bloqueio ou monitoramento prévio.

7.

O art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor exclui a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, o que se verifica no caso concreto.

8.

O uso presencial do cartão, com chip e senha pessoal, reforça a presunção de regularidade das operações e afasta a tese de falha na prestação do serviço.

9.

Não se configura dano moral indenizável, pois o evento decorreu de conduta exclusiva da consumidora, sem demonstração de ilícito ou negligência do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão da justiça gratuita subsiste quando ausentes provas que afastem a declaração de hipossuficiência da parte.

2.

O recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade quando expõe fundamentos que impugnam a sentença.

3.

As instituições financeiras não respondem por transações realizadas antes da comunicação de perda, furto ou extravio de cartão.

4.

A comunicação tardia do evento caracteriza culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

5.

A ausência de falha na prestação do serviço e a culpa exclusiva do consumidor afastam o dever de indenizar por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1044828-10.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Edilaine Gonçalves Gasques

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Visa do Brasil Empreendimentos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A recorrente sustenta que, durante viagem internacional, sua carteira teria sido perdida ou furtada em 12/05/2025, e que diversas compras contestadas, realizadas entre 14/05 e 15/05/2025, decorreriam de fraude praticada por terceiros.

Todavia, o Boletim de Ocorrência lavrado perante a autoridade policial norte-americana registra de forma expressa que a recorrente apenas percebeu o desaparecimento da carteira no dia 18/05/2025, data em que relatou o ocorrido e comunicou a existência das transações não reconhecidas. Esse intervalo de seis dias entre a perda da carteira e a ciência do fato demonstra ausência de vigilância sobre o cartão e seus dados sensíveis, circunstância que não pode ser atribuída às instituições financeiras.

As compras questionadas foram realizadas nos dias 14 e 15 de maio, portanto antes de qualquer comunicação ao banco sobre perda, extravio ou suspeita de fraude. O boletim confirma a data da perda como 12/05 e a comunicação somente em 18/05. Assim, quando as transações foram autorizadas pelas adquirentes, não havia qualquer alerta de bloqueio ou restrição que pudesse impedir o processamento.

A recorrente afirma, no recurso, que houve “imediata comunicação”, mas essa alegação contraria frontalmente a prova documental que ela própria produziu. Não há nos autos qualquer comprovação de contato anterior ao dia 18/05, seja por telefone, aplicativo ou outro meio idôneo.

O lapso temporal relevante entre a perda do cartão e a primeira comunicação formal afasta a tese de falha na prestação do serviço e revela a incidência do art. 14, § 3º, II, do CDC, que exclui a responsabilidade do fornecedor quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse contexto, não se pode exigir das instituições recorridas que bloqueassem o cartão ou acionassem mecanismos antifraude sem qualquer informação que indicasse irregularidade, especialmente porque as operações ocorreram presencialmente, mediante uso de cartão físico e senha pessoal, em estabelecimentos comuns e variados.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO.
FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES REALIZADAS ANTES DA COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E DA SENHA É DO TITULAR
. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

(N.U 1052766-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

RECURSO INOMINADO - EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO -
COMPRAS COM USO DO CARTÃO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA AO BANCO - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CARTÃO – COMUNICAÇÃO DE PERDA/FURTO EFETUADA APÓS A OCORRÊNCIA DAS COMPRAS - AUSÊNCIA DE DANO MORAL
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É dever do titular a guarda e vigilância do cartão de crédito e da senha utilizada para o acesso às respectivas contas bancárias, competindo-lhe adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham.

(N.U 1009568-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO INDEVIDO NA FATURA. COMPRA REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL. CARTÃO DE CRÉDITO DOTADO DE CHIP E SENHA.
COMUNICAÇÃO TARDIA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1082973-72.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR.
ALEGAÇÃO DE COMPRA FRAUDULENTA EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FALTA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA E DE CONTESTAÇÃO FORMAL. IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) (N.U 1067095-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

O recurso insiste na aplicação automática da responsabilidade objetiva e na caracterização de fortuito interno, citando jurisprudência genérica e inaplicável ao caso concreto.

As decisões colacionadas tratam de hipóteses em que o consumidor comunicou prontamente o evento ou em que o banco falhou em adotar providências após ter sido informado. Aqui, ao contrário, as transações ocorreram em momento em que o banco não detinha qualquer ciência do extravio, o que inviabiliza imputar-lhe dever de agir antes da comunicação.

A responsabilidade objetiva não transforma o fornecedor em segurador universal contra todos os riscos, devendo ser analisada à luz do comportamento do consumidor e do nexo causal, que, na hipótese, não se estabelece.

A recorrente também afirma que as compras destoam de seu perfil, mas tal argumento se mostra insuficiente para atribuir responsabilidade ao banco, pois não há demonstração de falha específica no sistema ou nos protocolos de validação.

As instituições financeiras, inclusive, juntaram telas sistêmicas que apontam processamento regular das transações com chip e senha, sendo certo que a utilização da senha pessoal é elemento de segurança que, ausente prova técnica de sua violação pela própria instituição, reforça a conclusão de que o evento danoso decorreu do extravio prolongado do cartão aliado à ausência de comunicação imediata.

Também não se verifica dano moral indenizável. A situação vivenciada, embora desagradável, decorreu de culpa exclusiva da consumidora, o que não enseja indenização desse tipo

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois examinou corretamente a prova dos autos e aplicou adequadamente o Código de Defesa do Consumidor.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025